Tribunal: TJDFT
Processo: 0753339-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. SANDRA DE SANTIS Número do processo: 0753339-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE ELIVONELDO ROLIM DE LIMA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Vistos etc. Habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de JOSÉ ELIVONELDO ROLIM DE LIMA, denunciado pelo crime do artigo 171, caput, c/c artigo 14, ambos do Código Penal. A defesa aponta como autoridade coatora o MM. Juiz da 4a Vara Criminal de Brasília que, em 15 de setembro corrente, decretou a preventiva. Sustenta a excepcionalidade da medida e a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP. Defende que a liberdade não representa risco à instrução criminal. Pondera que não há elementos concretos que justifiquem a segregação. Informa que o réu possui residência fixa e trabalho lícito. Invoca a aplicação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Requer a revogação da prisão preventiva. Não vislumbro constrangimento ilegal passível de ser sanado desde logo. Há prova da materialidade e fortes indícios de autoria. Consta da denúncia que JOSÉ ELIVONELDO, mediante fraude com uso de documento falso, tentou emitir cartão de crédito para obter vantagem indevida em face do Banco CFS S/A. A inicial menciona, ainda, a presença de elementos relacionados à prática do crime de organização criminosa, em fase de investigação. O MINISTÉRIO PÚBLICO deixou de “oferecer, por ora, denúncia em relação ao crime de organização criminosa e aguarda a conclusão das investigações para formação da opinio delicti”. O Magistrado fundamentou a decisão em elementos concretos do caso. Destacou as circunstâncias do delito e a reiteração delitiva. Consignou a necessidade de garantir a ordem pública. Confira: A alegação de fato novo – consistente na conclusão de relatório policial – não afasta, por ora, os fundamentos da decisão que determinou a prisão preventiva do agente, visto que eventual reconhecimento de que o acusado não integra organização criminosa configura matéria de mérito e requer dilação probatória, a ser realizada no decorrer da instrução. Além do mais, por mais que o peticionante tente se afastar do cabimento da prisão preventiva com fulcro no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal, convém destacar que o inciso II do mesmo dispositivo legal ressalta a possibilidade de decretação da prisão preventiva por reincidência em crime doloso, hipótese da qual também se cuida. Basta conferir o ID 80231626, p. 5, que indica reincidência específica do agente. (ID 22394962) Embora o crime não tenha sido praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, costuma trazer incontáveis prejuízos às vítimas. Há notícias de que esta não é a primeira ação da paciente. A folha penal revela condenações com trânsito em julgado por delitos da mesma espécie (2014.01.1.095561-7 e 2013.07.1.27336-8). Conforme relatório policial (ID 23394966), JOSÉ ELIVONELDO é um “veterano do crime, notadamente quando se trata de crimes e estelionatos, uso de documentos falsos e falsificação de documento público”. No momento, responde a outra ação penal pelos crimes dos artigos 297, caput, e 299, caput, ambos do Código Penal (2017.16.1.0003693-5). Em princípio, as medidas substitutivas do art. 319 do CPP não são suficientes. Indefiro a liminar. Após as informações, ao M.P. I. Brasília, 29 de dezembro de 2020. SANDRA DE SANTIS Desembargadora Plantonista